Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706377-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIENNE FELICIA LANDWEHR, IDA ROSEMBERG DE LANDWEHR, ROBERTO LANDWEHR AGRAVADO: MERCATO COMERCIO DE MOVEIS S/A, APKELS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ARIEL PATRIC LANDWEHR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Viviene Felicia Landwehr e outros pretendem obter a reforma do pronunciamento judicial proferido pelo MM Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, proclamou que nada haveria a prover quanto ao pedido de extinção pela perda do objeto (ID no 169276597), deduzido pela parte recorrida, porque, segundo declarou, “se o STJ decidiu que a obrigação é ilíquida, o que se admite em tese, deverá ser extinto o cumprimento de sentença no 0017358-10.2013.8.07.0015 e, somente após, o presente incidente de desconsideração de personalidade jurídica”. Em suas razões, os agravantes sustentam o óbice de extinção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e do cumprimento provisório de sentença, deduzindo tese de defesa contrária a eventual encerramento do referido incidente. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, independentemente da extinção do cumprimento de sentença. Por meio do despacho de ID no 59009018, determinou-se a intimação dos recorrentes para se manifestarem sobre eventual inadmissibilidade do agravo de instrumento. Manifestação ao ID no 59402661, em que sustentam que o ato judicial recorrido ostenta conteúdo decisório, porque, ao definir que o eventual encerramento do cumprimento provisório culminará em igual destino ao incidente, o ilustre magistrado processante anteviu a possibilidade de sua extinção. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como é possível ver do teor do ato intitulado como “decisão” pelos agravantes (ID no 55991741), referido pronunciamento judicial não contém qualquer conteúdo decisório, uma vez que não decidiu sobre o cabimento ou não do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, muito menos determinou sua extinção. Apenas postergou, para momento posterior, a análise do pedido formulado pela parte agravada, deixando, portanto, de apreciá-lo definitivamente. Ora, como se sabe, o agravo de instrumento, embora cabível contra atos do juiz praticados no curso do cumprimento de sentença, deve ter por objeto decisão interlocutória, não se prestando para infirmar atos ordinatórios, como, no que diz respeito à pretensão recursal, o despacho agravado. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua ‘manifesta inadmissibilidade porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, 'dos despachos não cabe recurso', haja vista se restringirem a impulsionar a ação’, nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1857007, 07069472320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalte-se que, corroborando a conclusão acima exposta – de que a pretensão da agravada seria objeto de exame posterior –, conforme denotam os autos de referência, o pedido de extinção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi, ao fim, apreciado pela decisão de ID no 196543343, proferida em 13/5/24, que, enfrentou as preliminares suscitadas, fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de prova pericial. Dessa forma, sendo evidente que o recurso não se volta contra decisão interlocutória, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 27 agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator